Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESACATO E RESISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desacato (art. 331 do CP) e resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a redução da pena, o reconhecimento de atenuantes e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de desacato e resistência; (ii) examinar se houve erro na dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à agravante de reincidência; (iii) avaliar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, formado por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares envolvidos, corroborado por elementos documentais e testemunho de pessoa próxima, comprova de forma segura a materialidade e autoria dos delitos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O dolo específico necessário à configuração dos crimes de desacato e resistência restou comprovado pelas expressões ofensivas dirigidas aos agentes públicos e pelo uso de violência física com o objetivo de impedir a prisão, não sendo descaracterizado por eventual exaltação emocional.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de antecedentes criminais desfavoráveis, segue critério jurisprudencialmente aceito (fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima), sendo proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta.

6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, considerando condenação anterior com trânsito em julgado, sendo incabível o reconhecimento da confissão espontânea, pois o réu negou os fatos centrais.

7. O regime semiaberto foi corretamente fixado com base na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável, em conformidade com o art. 33, § 2o, "c", do CP, e a Súmula 269 do STJ.

8. Não cabe substituição da pena por restritiva de direitos nem suspensão condicional, diante da reincidência em crime doloso e da natureza dos delitos praticados contra agentes públicos.

9. Apesar de identificado erro material no cálculo aritmético da pena, a reformatio in pejus impede a correção em prejuízo do réu, que foi o único a recorrer.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 331, 329, 59, 33, § 2o, “c”, 44, II e § 3o, e 77, I e II; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07.03.2017, DJe 14.03.2017; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.598.105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; TJDFT, Acórdão 1754004, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 05.09.2023, DJe 15.09.2023; TJDFT, Acórdão 1703924, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18.05.2023.